Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE CRÉDITO. FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. DÍVIDA EXISTENTE. NOVO PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais para: “condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida a contar da data desta sentença, e acrescida de juros a contar da citação. Nos termos do artigo 3o da EC n. 113/2021, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).”.
3. Reitera a ilegitimidade passiva, tendo em vista que o SERASA detém personalidade jurídica própria, devendo, portanto, figurar no polo passivo. No mérito esclarece que consta do contrato assinado pelos recorridos cláusula regulamentando sobre a inclusão e exclusão dos nomes nos serviços de proteção ao crédito ou nos serviços cartorários de protesto. Requer a reforma da sentença e subsidiariamente a redução do valor da condenação.
4. Os recorridos não apresentaram contrarrazões, certidão ID 60910858.
5. A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo recorrente não deve prosperar. O Distrito Federal manteve o protesto dos recorridos, mesmo após o parcelamento do débito, portanto, à luz da Teoria da Asserção, deverá o recorrente constar no polo passivo. Preliminar Rejeitada.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal se é devida indenização por danos morais, tendo em vista a comprovação nos autos da inscrição e manutenção indevida dos protestos junto ao SERASA, mesmo após o parcelamento do débito em 52 (cinquenta e duas) vezes, com início do pagamento em Março/2023 e até a presente data regularmente adimplido, ID 60910837.
7. Consta do contrato entabulado a autorização para que o credor promova o registro do nome dos inadimplentes após as comunicações de estilo, nos órgãos de proteção ao crédito, assim como o encaminhamento para inscrição na dívida ativa do Distrito Federal, ID 609108831, pág. 1/6.
8. No entanto, a devedora principal, primeira recorrida, realizou o parcelamento do débito, ID 60910837.
9. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
10. Comprovado, portanto, que houve a manutenção da inscrição dos nomes dos recorridos no SERASA, mesmo após o parcelamento do débito, deve o recorrente responder pelos danos morais causados aos recorridos.
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, a indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrido, parece ser razoável e suficiente à reparação civil, mormente observando-se a existência do débito à época da negativação.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.